Tribunal: TJDFT
Processo: 0746369-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746369-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIBELE MARTINS PINTO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Cibele Martins Pinto contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia o fornecimento do medicamento Verzenios (Abemaciclibe) nos autos no 0740773-71.2023.8.07.0001, ID no 174356720. 2. Em suas razões, a agravante, em suma, sustenta que estariam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência pretendida, pois foi diagnosticada com câncer de mama e o médico que a acompanha indicou a necessidade de uso da medicação pleiteada com urgência. 3. Sustenta que o fato de o contrato ter sido celebrado antes da vigência da Lei no 9.656/98 não é suficiente para permitir que o plano de saúde deixe de observar o rol de procedimentos e eventos editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 4. Destaca a gravidade da doença e que necessita com urgência da medicação como forma de evitar a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Destaca que há previsão contratual para o tratamento da enfermidade, motivo pelo qual eventual cláusula restritiva deve ser declarada abusiva. 5. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que a agravada seja compelida a custear o medicamento indicado na petição inicial, conforme prescrição médica anexada (Verzenios (Abemaciclide) 150mg 2x ao dia adjuvante por 2 (dois) anos). 6. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A petição inicial, distribuída em 29/9/2023, foi instruída com a cópia da carteira de identificação do plano de saúde (ID no 173749548) e não há discussão quanto à higidez da relação contratual mantida entre as partes. 10. A agravante solicitou o fornecimento do medicamento Verzenios (Abemaciclide) 150mg para uso duas vezes ao dia, pelo prazo de 2 (dois) anos, pois foi diagnosticada com câncer de mama - neoplastia maligna da mama (CID C50), Ki-67 de 60% e considerado de alto risco. 11. Ocorre que o seu contrato foi celebrado antes da vigência da Lei no Lei 9.656/98, não adaptado e, portanto, não vinculado ao rol de procedimentos e eventos editado pela ANS, conforme ponderado na decisão recorrida. 12. O STF, ao julgar o Tema no 123 (RE no 948634/RS) sob a sistemática da repercussão geral, o qual trata da aplicação da lei nova sobre plano de saúde aos contratos anteriormente celebrados, fixou a seguinte tese: “As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados”. 13. A agravante não demonstrou que houve adaptação do seu contrato à Lei 9.656/98, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta um dos requisitos indispensáveis à concessão da antecipação de tutela recursal pretendia. 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 16. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Comunique-se à 16a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 27 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO